Tribunal: TJDFT
Processo: 0010145-76.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR.

1. O indeferimento de prova testemunhal desnecessária não configura cerceamento de defesa.

2. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que, amparada nas provas dos autos - em especial dos estudos psicossociais realizados -, determina a guarda unilateral dos filhos em favor da mãe.

3. A mudança de domicílio da mãe, que passa a residir na casa dos pais, não enseja, por si só, a modificação do lar de referência dos filhos, sobretudo quando comprovado que a convivência com os avós maternos preserva o melhor interesse dos menores.

4. Considerado o conjunto probatório e a supremacia dos interesses da criança, justifica-se a alteração da guarda compartilhada para a guarda unilateral à mãe.